Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS. PESQUISA EM SISTEMAS JUDICIAIS. INFOJUD. PENHORA. COTAS EMPRESARIAIS. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE BENS. INVENTÁRIO. INCABÍVEL.
1. O princípio da colaboração admite a renovação da consulta no sistema INFOJUD, como medida excepcional, notadamente após a comprovação dos esforços para localizar bens penhoráveis.
2. O artigo 835, inciso IX, do Código de Processo Civil estabelece a possibilidade da penhora recair sobre as cotas ou ações de sócio de sociedade simples ou empresária.
3. O artigo 833, IV, combinado com seu §2o, do Código de Processo Civil, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (artigos 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
5. É permitido ao credor de herdeiro devedor proceder a abertura de inventário, caso este ainda não tenha sido iniciado. Com efeito, o credor possui legitimidade concorrente, conforme dispõe o artigo 616, inciso VI, do Código de Processo Civil.
6. Não é possível a transferência de valores ou venda dos bens que integram a herança para satisfação do credor, antes de ser realizada a partilha e individualizados os bens e direitos que eventualmente caberão ao respectivo herdeiro.
7. Agravo interno prejudicado.
8. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.